Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DESPACHO As partes embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator